Tribunal: TJPA
Processo: 0808447-98.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808447-98.2024.8.14.0401

APELANTE: ANGELO RAYF DA CONCEICAO DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis e fixação de indenização mínima. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena-base, modificação do sursis e exclusão ou redução da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se a pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva foi fixada com fundamentação idônea; (iii) saber se é cabível a modificação das condições da suspensão condicional da pena; e (iv) saber se a indenização mínima fixada comporta exclusão ou redução.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por meio do laudo pericial, da prova documental relativa às medidas protetivas e dos depoimentos colhidos, sendo a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, dotada de especial relevância quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, não havendo espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo.

4. A Culpabilidade e os motivos do crime foram valorados negativamente sem demonstração concreta de circunstância excepcional que transcenda a própria natureza do delito de descumprimento de medida protetiva, impondo-se a redução da pena-base do referido tipo ao mínimo legal.

5. A suspensão condicional da pena foi corretamente concedida, com imposição de condições compatíveis com a natureza do delito, não havendo ilegalidade ou excesso a justificar sua modificação nesta fase processual.

6. A indenização mínima foi fixada com base em pedido expresso e em valor proporcional às circunstâncias do caso, sendo cabível sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para redimensionar a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 ao mínimo legal, fixando a pena total em 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, mantidos, no mais, a condenação, o regime inicial aberto, a suspensão condicional da pena e a indenização mínima.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANGELO RAYF DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, §13, do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além da fixação de indenização mínima à vítima.

Em razões recursais, sustentou o apelante a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, além da modificação das condições impostas na suspensão condicional da pena. Por fim, postulou a redução da indenização mínima fixada, em razão da ausência de elementos concretos para sua quantificação e da hipossuficiência do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior, pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis
:

“(...) no dia 03/12/2023, por volta de 20:00h, em residência particular situada na Passagem Leão, N° 229, Bairro: Terra Firme, BelémPA, JAQUELINE DA SILVA PANTOJA, foi vítima de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS e LESÃO CORPORAL perpetrada por ANGELO RAYF DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO, ora denunciado, em âmbito doméstico e familiar.

Inicialmente, destaco que a vítima tem medida protetiva concedida nos autos do processo 0818320-59.2023.8.14.0401, com decisão liminar em 25/09/2023 que deferiu por 6 meses as MPU e, posteriormente, sentença em 27/03/2024 que julgou procedente e prorrogou por 06 meses as MPU a contar da data da sentença, estando as medidas protetivas de urgências válidas até 27/09/2024, portanto.

O denunciando foi regularmente intimado das medidas protetivas dias 25/09/2023 conforme certidão do oficial de justiça em anexo.

Não obstante, no dia 03/12/2023, o denunciado novamente compareceu até a casa da vítima, em flagrante descumprimento às medidas protetivas e agrediu a vítima com socos na cabeça e face.

Consta que a vítima estava na frente de casa, conversando com um amigo (CLEYTON MARQUES) quando o acusado chegou, bastante alterado, e proferiu as textuais: "EU NÃO TE FALEI QUE A CASA DE VOCÊS IA CAIR?...É COM ELE QUE TU TÁ FICANDO? FALA A VERDADE!".

Em seguida, a vítima correu para dentro de casa e o denunciado foi atrás dela e, quando a alcançou, passou a desferir socos na cabeça e face da vítima, comprovados pelo laudo pericial de N° 2023.01.013907-TRA, o qual atesta: "01 equimose violácea de 02cm em pálpebra móvel, 01 edema traumático em região parietal direita".

Após familiares e vizinhos perceberem a movimentação do ocorrido, o agressor evadiu-se do local, a polícia foi acionada, mas o acusado não foi encontrado.

Cotejando os depoimentos da vítima, bem como o laudo pericial, resta claro a materialidade e autoria aptos a sustentar o decreto condenatório por descumprimento de medida protetiva e lesão corporal.(...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém condenou ÂNGELO RAYF DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO pela prática dos delitos previstos no
art. 129, § 13, do Código Penal
e no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, fixando-lhe as penas de
01 (um) ano de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, em
regime aberto
, além de ter deferido a
suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos
, bem como fixado indenização mínima em favor da vítima no valor de
R$ 706,00 (Setecentos e seis reais)
.

Irresignada, a defesa interpôs apelação, pugnando, em síntese, pela absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, pela redução da pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva ao mínimo legal; pela modificação do capítulo da sentença relativo à suspensão condicional da pena; e pela redução da indenização mínima arbitrada.

II - MÉRITO RECURSAL

Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que a condenação teria se fundado, essencialmente, na palavra da vítima, em cenário probatório frágil, aduzindo que nenhuma testemunha presenciou integralmente a dinâmica dos fatos, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade do delito de lesão corporal restou devidamente demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou ofensa à integridade física da vítima, consistente em “
equimose violácea de 02 cm em pálpebra móvel e edema traumático em região parietal direita”
.

Já a materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva emerge da prova documental referente à concessão das medidas protetivas e da comprovação de que o réu delas foi regularmente intimado em 25/09/2023, vindo, não obstante, a violá-las no dia 03/12/2023.

No tocante à autoria, a vítima declarou que estava na academia, quando o acusado foi a sua procura, que alguém teria dito a ele que ela estava em outro relacionamento. Que foi para sua casa e o acusado foi atrás dela, dizendo que se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém e que se ele visse ela com outra pessoa ele iria matá-la. Por razão deste fato, a vítima fez uma ocorrência na delegacia da mulher solicitando as medidas protetivas e relatou que no dia 03/12/2023, estava em frente a sua casa, momento que o requerido avistou a requerente com outras pessoas, e para não chamar atenção, falou no ouvido da vítima que ela entrasse na casa, esta ocasião as partes adentraram a residência e o requerido desferiu um soco no rosto da vítima e tentou pegar seu celular, no dia seguinte a vítima foi até a delegacia informar o descumprimento e fazer o corpo de delito. Que após esse fato não voltaram ao relacionamento.

A informante TALITA DE CÁSSIA PANTOJA DA SILVA, irmã da vítima, confirmou que o apelante compareceu ao local, determinou que Jaqueline entrasse na residência, ouviu a vítima dizer
“me solta”
e, embora não tenha visualizado o exato momento da agressão, afirmou que, em seguida, a irmã apareceu lesionada. Ademais, declarou ter ciência de que havia medidas protetivas em vigor e que o réu delas tinha conhecimento.

Extrai-se dos depoimentos supra que a vítima foi firme e coerente ao relatar que o apelante, movido por ciúmes, foi atrás dela, ameaçou-a anteriormente, ocasião em que ela buscou a tutela protetiva estatal, e, na data dos fatos, aproximou-se de forma sorrateira, determinando que entrasse na casa, onde lhe desferiu um soco no rosto e tentou tomar-lhe o celular. Ademais, a narrativa da ofendida encontra relevante amparo na prova oral produzida em juízo.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, exatamente porque tais infrações, em regra, são cometidas sem a presença de testemunhas presenciais neutras. Não se trata, por óbvio, de conferir valor absoluto a suas declarações, mas de reconhecer sua aptidão probatória quando firmes, coerentes e harmônicas com os demais elementos coligidos aos autos, como sucede na espécie.

Assim, o conjunto probatório não se resume à palavra isolada da ofendida. Ao revés, há coerência entre as declarações da vítima, a prova oral colhida em juízo, o laudo pericial das lesões e o contexto fático de prévio deferimento e posterior violação das medidas protetivas.

Não se vislumbra, portanto, espaço para a incidência do princípio in dubio pro reo.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

Da redução da pena-base do crime de descumprimento de medida protetiva

Aqui, entendo assistir
razão
à defesa.

No tocante ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
, valorando negativamente a
culpabilidade
e os
motivos do crime
, com os seguintes fundamentos, em síntese: a culpabilidade seria desfavorável porque era exigível conduta diversa do réu, cujo livre-arbítrio permanecia intacto; e os motivos do crime consistiriam, presumidamente, em causar abalo psicológico à vítima.

A exasperação da pena-base, contudo, reclama fundamentação concreta, individualizada e extraída das particularidades do caso. Não basta, para negativar a
culpabilidade
, afirmar genericamente que o agente era imputável, tinha consciência da ilicitude e podia agir de outro modo, porquanto tais elementos integram, em maior ou menor medida, o próprio juízo ordinário de reprovabilidade ínsito ao delito. Do mesmo modo, a afirmação genérica de que o
motivo
seria “presumidamente, causar abalo psicológico à vítima”, sem demonstração concreta de circunstância excepcional que transcenda a própria natureza do tipo penal, não se mostra idônea para justificar a valoração negativa.

No caso concreto, ausente motivação idônea para o desvalor atribuído à culpabilidade e aos motivos do crime, ambas as vetoriais devem ser consideradas neutras.

Assim, redimensiono a pena-base do delito de
descumprimento de medida protetiva
para o
mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes reconhecidas. Na terceira fase, igualmente não há causas de aumento ou de diminuição. Torno, portanto,
definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção
para o crime do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Mantida a pena de
01 (um) ano de reclusão
para o delito do art. 129, § 13, do Código Penal, totaliza-se a reprimenda em
01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, preservado o
regime aberto
.

Da modificação da suspensão condicional da pena

A defesa insurge-se contra a suspensão condicional da pena, ao argumento de que as condições fixadas seriam mais gravosas que o próprio cumprimento da reprimenda em regime aberto, requerendo, em essência, que seja oportunizado ao réu escolher a forma de cumprimento.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

A sentença, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 77 do Código Penal, concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 78, § 1º, do Código Penal, acrescendo a condição de participação em cursos, palestras ou atividades educativas referentes à questão de gênero. Trata-se de providência compatível com a natureza do caso, inserida no poder-dever de individualização da resposta penal.

Além disso, a irresignação defensiva revela-se prematura. Caso o apelante entenda que as condições do sursis não lhe são favoráveis, a questão poderá ser avaliada no momento oportuno, em audiência admonitória, inclusive com possibilidade de renúncia ao benefício.

Por conseguinte, rejeito o pedido de modificação, nesta sede, do capítulo relativo à suspensão condicional da pena.

Da indenização mínima

A defesa postula a redução da indenização mínima.

Sem razão.

A reparação mínima dos danos prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal constitui efeito secundário da condenação e pode abranger danos morais, desde que haja pedido expresso, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

No caso concreto, o valor arbitrado, de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), não se revela desproporcional, exorbitante ou divorciado das circunstâncias do caso, especialmente considerando a natureza da violência perpetrada no âmbito doméstico.

Desse modo, mantenho a indenização mínima tal como fixada na sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
redimensionar a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 ao mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, tornando a pena total do apelante definitiva em
01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção
, mantidos, no mais, a sentença condenatória, o regime inicial aberto, a suspensão condicional da pena e a indenização mínima fixada em favor da vítima.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026